Tribunal: TJMT
Processo: 1002299-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
VISTOS.
1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por LAURENIO LOPES VALDERRAMAS contra ato do EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, fundado em omissão na apreciação de pedido de reconsideração, protocolo no 328276/2019, contra o Ato no 2.927/2019, que restabeleceu o seu afastamento da função pública (id. 33968450).
O impetrante relata que é servidor público estadual, ocupante do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais, e que respondeu ao Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria Conjunta no 52/2009/PGE/SEFAZ, de 19/06/2009, no qual, ao final, foi reintegrado ao cargo público, mediante o Ato 17.430/2017, exarado no cumprimento do RMS 48.739/MT.
Expõe que os citados fatos ensejaram a ação penal no 11668-44.2009.811.0042, na qual, dentre as penas aplicadas, resultou condenado à perda da função pública, reafirmada no acordão que julgou a apelação no 177150/2015, cujo cumprimento provisório determinado no Ato 17.441/2017, fora obstado pela liminar concedida no HC 142.869/MT, daí nova reintegração conforme Ato 21.262/2017, porém, não conhecida a impetração, o Ato 17.441/2017 foi restabelecido pelo Ato 2.927/2019.
Na sequência, o impetrante adentrou com pedido de reconsideração da decisão em 10/07/2019, ao argumento de que a 1a Turma do STF, não assegurou a execução imediata da perda do cargo, mas apenas não conheceu da impetração, todavia, a despeito da apresentação do parecer da Procuradoria do Estado em 12/12/2019, não houve decisão no pedido até a data da impetração, prolongando a ilegalidade.
Em abono, para eventual concessão da ordem, alude ao julgamento pelo STF das ADI 43 e 44.
Nesses termos, aqui abreviados, requer a concessão de liminar para determinar a autoridade coatora, que, no Processo no. 328276/2019 e no. 201570/2017, “prolate imediatamente decisão administrativa sobre o pedido de reconsideração do impetrante, levando em consideração, inclusive, o teor da decisão proferida nas ADC’s 43 e 44 do STF”. (id. 339664-83).
É a suma do necessário. DECIDO.
2. A liminar em mandado de segurança não constitui antecipação dos efeitos da tutela final, mas tão somente medida cautelar para que se suspenda o ato que motivou o pedido quando relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, se concedida ao final (art. 7o, III, Lei 12.016/2009).
A propalada violação à direito líquido e certo relaciona o supositivo de omissão na análise do pedido de reconsideração, formulado nos termos do art. 111, da LC 207/2004, contra decisão que restabeleceu o cumprimento de decisão judicial que determinou a perda do cargo público, que se diz provisória, a teor da consulta processual do RESp. no 1741568/MT, atualizada até o dia 24/10/2019 (id. 33966493 - pág. 1).
A omissão da Administração Pública em apreciar a postulação administrativa em prazo razoável configura o silêncio administrativo, a desafiar o manejo da ação mandamental para determinar à autoridade administrativa à apreciação do pedido, podendo contemplar também a concessão do direito pleiteado.
Na espécie, o Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso (LC 207/2004), estabelece o seguinte - verbis:
“Art. 111. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser o mesmo renovado.
Art. 112. O prazo para interposição do pedido de reconsideração é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência do servidor da penalidade lhe imposta, ou da publicação do ato de demissão, cassação de aposentadoria e destituição de cargo efetivo ou comissionado.
Parágrafo único. Nos casos de processo administrativo disciplinar em que houver pedido de reconsideração ao Governador do Estado, o prazo para decisão será iniciado após apreciação pela Procuradoria-Geral do Estado, contado a partir do recebimento dos autos pela autoridade julgadora.
Art. 113. O pedido de reconsideração será decidido no prazo de 20 (vinte) dias”.
No caso concreto, o pedido de reconsideração, cadastrado no dia 10/07/2019, foi recebido apenas no efeito devolutivo em 26/07/2019 e, nas palavras do impetrante, “Em que pese o parecer da PGE tenha se dado em 12 de dezembro de 2019, ou seja, há mais de 60 (sessenta) dias, até o presente momento, a autoridade coator permanece inerte quanto ao dever de ofício, prolongando o estado de ilegalidade atualmente imposto ao impetrante que cumpre pena antecipadamente ao transito em julgado da sentença penal condenatória” (id. 33966483 - pág. 22).
Não consta, todavia, a submissão do Parecer 1.123/SGACI/2019 ao crivo da chefia competente para a homologação, o que explica o indemonstrado recebimento dos autos pela autoridade julgadora, de modo a inaugurar o prazo de vinte dias para prolação de decisão administrativa.
Por outro lado, considerando que a Lei Estadual no 7.692/2002, em seu art. 37, estabelece o prazo máximo de 120 dias para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública, creio que o alongado, até aqui injustificado, arrosta a garantia da razoável duração do processo e malfere os princípios da legalidade e eficiência, dado que o pedido foi protocolado no já distante 10/07/2019.
Quanto ao julgamento da ADI’s no 43, 44 (e 54), em 07/11/2019, que assentou a constitucionalidade do art. 283 “caput” do CPP e a inconstitucionalidade da execução provisória da pena privativa de liberdade em razão de violação ao art. 5, LVII da CF, não cabe impor sua consideração pela autoridade coatora, visto que tal não se insere no objeto da impetração, que é a demora na apreciação do pedido.
3. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a liminar vindicada para determinar a autoridade coatora que aprecie o pedido de reconsideração.
4. Notifique-se a autoridade tida coatora para cumprir a liminar no prazo de 10 (dez) dias, bem como para prestar informações em igual prazo, encaminhando-se cópia desta decisão.
5. Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso para, querendo, ingressar no feito (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
6. Após, colha-se o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
7. Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.
Cuiabá, 02 de março de 2020.